Tribunal: TJMT
Processo: 1007790-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007790-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), FRANCISCO GERALDO DOS REIS - CPF: 857.984.879-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico (
Enzalutamida
40mg)
a paciente diagnosticado com neoplasia maligna de próstata, com necessidade de tratamento
por tempo indeterminado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), considerando os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir:

3. A decisão fundamenta-se nos seguintes aspectos jurídicos principais, quais
sejam
, solidariedade dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793) e reenchimento dos requisitos estabelecidos no RE 566471 (Tema 6), notadamente: a) Negativa administrativa de fornecimento; b) Comprovação da indispensabilidade clínica; c) Existência de laudo médico circunstanciado; d) Demonstração de incapacidade financeira do paciente; III. Prevalência do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana sobre argumentos de reserva orçamentária.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

"Tese de julgamento":

“1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos de urgência, indispensabilidade clínica e hipossuficiência econômica do paciente.
2
. A decisão judicial deve observar os critérios técnicos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 196 e 23, I; CPC, art. 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), RE 566471 (Tema
6
), RE 1366243 (Tema 1234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004897-55.2025.8.11.0015 ajuizada por
FRANCISCO GERADO DOS REIS
, em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

disponibilizem ao autor o medicamento “
Enzalutamida
40mg
”, conforme prescrição médica,
sob pena
de bloqueio judicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a sua ilegitimidade e a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa dos autos à Justiça Federal, por se tratar de medicamento oncológico não incorporado pelo SUS, de elevado custo e complexidade, com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde.

Assevera que não ficou demonstrada a ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e a hipossuficiência financeira do requerente.

Alega a ausência de manifestação técnica independente e a falta de credibilidade do laudo médico apresentado.

Discorre sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada, bem como que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Defende, ainda, a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id.
282603888
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.
286299362
.

O órgão ministerial emitiu parecer pelo não provimento do recurso (Id.

293741396
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1004897-55.2025.8.11.0015 ajuizada por
FRANCISCO GERADO DOS REIS
, em desfavor do ora agravante e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos

disponibilizem ao autor o medicamento “
Enzalutamida
40mg
”, conforme prescrição médica,
sob pena
de bloqueio judicial.

Infere-se dos autos de origem
que o autor
, com 52 (cinquenta e dois) anos,
foi diagnosticado com neoplasia maligna de próstata (CID C16)
,
fez tratamento com radioterapia e bloqueio hormonal
, porém apresentou
recidiva, desse modo, necessita usar o medicamento “
E
nzalutamida
40mg
”, por tempo indeterminado.

O d. Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada.

O recorrente sustenta que o medicamento pleiteado é de responsabilidade federal, desse modo, é necessária a inclusão da União no polo passivo da ação e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

Como cediço, no âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em análise,
apesar de o medicamento oncológico ser de alto custo, o valor anual do tratamento não ultrapassa a quantia de 210
salários-mínimos
, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero)
,
portanto, não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (RE
566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos,

c
onstata-se, mediante análise da documentação processual originária, a manifestação denegatória por parte da Administração Pública (
Id.
185828612
–

autos de origem
).

Outrossim
, não obstante a
CONITEC
tenha proferido parecer técnico preliminar contrário à incorporação do fármaco
Enzalutamida
destinado ao tratamento terapêutico de indivíduos acometidos por neoplasia prostática refratária à castração, tanto em sua forma metastática quanto não metastática, cumpre ressaltar que tal deliberação, para além de reconhecer expressamente a existência de comprovação científica acerca dos efeitos benéficos decorrentes da utilização do referido medicamento, fundamentou-se preponderantemente na análise das repercussões financeiras sobre o erário
(
https
://www.gov.br/
conitec
/
pt
br
/
midias
/consultas/
relatorios
/2024/sociedade/relatorio-para-a-sociedade-no-460-abiraterona-apalutamida-darolutamida-
e-enzalutamida-para-o-tratamento-de-individuos-com-cancer-de-prostata-sensivel-a-castracao-e-metastatico-cpscm).

Como bem ponderado pelo ilustre representante do Ministério Público, “
sem ultrapassar os limites de atuação do Poder Judiciário face ao mérito administrativo, verifica-se a ilegalidade do ato de não incorporação sob o seu aspecto material, já que a competência dos entes municipal e estadual para a concretização do direito à saúde decorre diretamente da Constituição da República de 1988, sendo seus deveres não só custear medicações e os tratamentos quando necessário, mas também organizar, controlar, avaliar e gerir as ações, mormente nos serviços dessa natureza e, por isso, a efetividade do direito à saúde em face da gravidade do caso concreto não se limita na reserva do possível como pretexto para negar ou retardar o direito em tela
”
.

De outro giro, conforme se extrai do relatório médico juntado aos autos de origem (Id. 185828612 - p. 1 – autos de origem), o tratamento indicado é indispensável e deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva do paciente.

Verifica-se ainda que
ficou
configurada a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como que há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela requerente, câncer de próstata.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção ao quadro clínico de risco imediato, bem assim de ausência de urgência para o tratamento.

Quanto à incapacidade financeira da parte autora,
tem
-se que ficou demonstrada pelos documentos colacionados aos autos
, mormente considerando que o juízo de origem deferiu o benefício da gratuidade da
justiça, ainda mais porque o autor está assistido pela Defensoria Pública estadual.

Verifica-se, a princípi
o, haver indícios à saciedade do juízo no sentido da indispensabilidade de que
o

autor, ora agravad
o
,
tenha acesso ao
medicamento
pleiteado para a manutenção da
sua
vida e da integridade física.

Da mesma forma
, tem-se que a
decisão ora agravada estipula
prazo razoável
para o fornecimento do
fármaco
pleiteado,
que visa
resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por derradeiro,
a
s questões subsidiárias levantadas incidentalmente pelo ente estatal recorrente não receberam apreciação pelo órgão jurisdicional de primeiro grau, devendo tais matérias ser deduzidas em sede de resposta defensiva no processo originário,
sob pena
de configuração de vício processual decorrente da inobservância do princípio da hierarquia das instâncias jurisdicionais, caso sejam objeto de cognição neste momento processual.

Diante do exposto e em conformidade com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025